Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708208-53.2020.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE ALVES FARIAS ARAÚJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA LÍCITA. STJ. TEMA 1085. 1. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4. Recurso, conhecido em parte e provido na extensão conhecida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, sob o argumento de que a turma julgadora contrariou o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, porquanto houve pedido expresso, tanto extrajudicialmente quanto judicialmente, para que a cláusula autorizadora dos descontos em conta corrente fosse revogada; c) artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital 7.239/2023, sustentando a limitação dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Articula a necessidade de respeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Aponta, quanto à alínea "b", divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51901670): “(...) Com efeito, não há comprovação de pedido administrativo dirigido à instituição financeira embargada de cancelamento da autorização para descontos automáticos, assim como não consta da petição inicial, no tópico dos pedidos finais (id 21251046), pedido alternativo para que se observe a pretensão de revogação da cláusula em questão. Embora, no bojo da petição inicial (id 21251046), conste manifestação de que “seja revogado a autorização para débitos realizados pelo requerido na conta corrente”. A omissão de pedido claro de que se pretendia revogar a cláusula contratual neste sentido, gerou como consequência a total ausência de debates acerca de eventual recalcitrância do Embargado em acolher suposto pedido administrativo nesse sentido. Nessas condições, a sentença e o subsequente recurso de apelação não trataram da questão.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, medida que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com fulcro no artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital 7.239/2023, porquanto eventual exame da tese recursal demandaria análise de lei local, providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A análise da pretensão depende do exame de legislação local, o que não se mostra possível, em sede de apelo nobre, incidindo in casu o óbice da Súmula 280 do STF” (AgInt no REsp 2.038.698/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021